Tribunal: STF
Processo: MS 39920
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por José Pessoa de Queiroz Bisneto contra ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça com pedido de anulação da decisão proferida nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0005096-54.2022.2.00.0000, que teria negado seguimento a recurso administrativo interposto pelo ora impetrante e determinado o arquivamento do feito, sem submetê-lo ao crivo do Plenário do CNJ.  



    O impetrante alega que “[a]o proferir a decisão de arquivamento monocrático do Recurso Administrativo, o Corregedor Nacional de Justiça violou o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que consagra os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório”.  



    Aduz que a negativa de seguimento ao recurso administrativo pelo CNJ violaria seu direito líquido e certo ao duplo grau de jurisdição, bem como o princípio do devido processo legal, desrespeitando o art. 115, caput e § 2º do Regimento Interno do CNJ, assim como o art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça e o art. 56, da Lei 9.784/99.  



    Defende que “[a] interpretação do art. 25, IX, do RICNJ não pode ser feita de forma isolada, como tentou justificar a autoridade coatora, ao utilizar tal dispositivo como fundamento para inadmitir o recurso”. Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente firmado o entendimento de que o art. 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado em consonância com o art. 115, § 2º, do mesmo regimento, e com o art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça”.  



    Ao final, pede a concessão definitiva da segurança, para que: (a) seja declarada nula a decisão da autoridade coatora que denegou seguimento ao recurso administrativo; (b) seja dado prosseguimento e regular tramitação ao referido recurso, submetendo-o à apreciação colegiada do Plenário do CNJ.  



    Em 27/09/2024, determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações bem como a citação do litisconsorte passivo para, querendo, apresentar defesa. Na mesma ocasião, foi dada ciência à Advocacia-Geral da União para, querendo, ingressar no feito.  



    Prestadas as informações, por meio do Ofício nº 124/COR-SPR (eDOC nº 26), a autoridade coatora defendeu não ser o caso de acolhimento do recurso, pugnando pela manutenção da decisão monocrática de indeferimento. Conforme seu entendimento, o recurso previsto no art. 115, § 1º, do Regimento Interno do CNJ só teria cabimento diante de situações em que demonstrada eventual restrição a direito ou a prerrogativa do interessado. Transcrevo o teor do dispositivo regimental:



    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.” (grifei)



    O magistrado Christian Gonçalves Mendonça Estadulho, Juiz do Trabalho do TRT da 24ª Região, apresentou defesa (eDOC nº 29) na qual pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da decadência da impetração, uma vez que a ação mandamental foi protocolada após decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias. 



    No mérito, manifesta-se denegação da segurança “tendo em vista que a r. decisão monocrática do Douto Min. Corregedor Nacional de Justiça que determinou o arquivamento do recurso administrativo manejado pelo Impetrante não afrontou o devido processo legal, a ampla defesa e/ou o contraditório, não havendo direito líquido e certo apto a amparar a pretensão do Impetrante.”



    É o relatório. Decido.



    De início, afasto a alegação de decadência para a impetração do mandado de segurança.



    A presente ação mandamental tem como ato coator decisão monocrática do Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça, publicada em 19/05/2024, que indeferiu Recurso Administrativo, determinado o arquivamento do feito, com fundamento no art. 25, inciso IX, do RICNJ.



    O sistema registrou a ciência da intimação do impetrante a respeito desta decisão em 03/06/2024, conforme consta da inicial. Dessa forma, o prazo final para impetração do presente mandamus findava-se em 01/10/2024. A inicial foi protocolada nesta Suprema Corte ainda em 20/09/2024, conforme consta do Recibo de Petição Eletrônica (eDOC 17, id:4eebce85).



    Nesses termos, conclui-se que o mandado de segurança foi impetrado tempestivamente.



    Passo à análise do mérito do mandado de segurança.



    O impetrante propôs Pedido de Providências junto ao Conselho Nacional de Justiça, em desfavor do magistrado Christian Gonçalves Mendonça Estadulho, Juiz do Trabalho do TRT da 24ª Região, por suposta prática de atividade de coaching, exposição excessiva em redes sociais e exercício de atividade empresarial.  



    O Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente, com base nas seguintes razões (eDOC nº 15):  



    "Na referida reclamação, em suma, o reclamante imputa ao magistrado as condutas de parcialidade e abuso de poder no âmbito de processos de execução em que é parte, em razão da concentração de atos executórios, realização de diligências de ofício, ausência de fundamentação das decisões, meios invasivos de investigação patrimonial, imposição de sigilo às decisões e realização de diligências envolvendo terceiros, além da prática de atividade incompatível com o exercício da jurisdição, por suposta atuação como coaching, por meio de seu perfil no Instagram “ligatrabalhista”. 



    Foi determinado, por esta Corregedoria Nacional, o encaminhamento dos autos à Corregedoria Regional do TRT da 24ª Região para apuração dos fatos narrados pelo reclamante (Id 4874826). 



    Prestados os esclarecimentos pelo magistrado, a Corregedoria regional proferiu decisão pelo arquivamento do feito, diante da ausência de indícios de materialidade da prática das infrações funcionais objeto deste procedimento, por parte do magistrado reclamado (Id 5238216). Foi interposto recurso administrativo pelo reclamante, autuado sob o nº PetCiv-0024083-86.2023.5.24.0000, ao que foi negado provimento, por unanimidade, pelo Pleno do Tribunal. 



    O expediente foi remetido à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que concluiu que a questão foi regularmente equacionada pela Corregedoria Regional, nos termos dos artigos 9º, § 2º, da Resolução 135 do CNJ e 67, § 2º, do Regimento Interno do CNJ, na medida em que foi constatado que o magistrado requerido apenas praticou ato de conteúdo jurisdicional, bem como exerceu atividade docente compatível com a magistratura, considerando satisfatórias as providências adotadas pela Corregedoria local e determinando o arquivamento provisório do feito, até decisão final da Corregedoria Nacional de Justiça (Id 5171823). 



    A Corregedoria Nacional de Justiça, por sua vez, em decisão de Id 5236787, concordou com a decisão do órgão local que reconheceu – em relação às alegações de conduta parcial e abusiva do reclamado, no exercício de suas funções como Coordenador do Centro de Execução e Pesquisa Patrimonial do Tribunal - CEPP-TRT24 – que a irresignação se dá em face do exercício da atividade judicante do magistrado, matéria vedada de análise nesta via correicional. 



    No entanto, no tocante à suposta prática de atividade incompatível com o exercício da magistratura, tais como a atividade de coaching ou congênere, exposição excessiva em redes sociais e exercício de atividade empresarial, esta Corregedoria determinou a intimação do magistrado reclamado, tendo em vista a necessidade de se realizar uma análise mais apurada do caso. 



    Em petição de Id 5312604, o juiz reclamado requereu: i) a não abertura de Processo Administrativo Disciplinar, alegando, inclusive, que a presente reclamação “só nasceu por vingança de devedor contumaz” e, ii) subsidiariamente, que antes de se decidir pela abertura de PAD, que seja instaurada sindicância, sendo que, em qualquer caso, seja dado à decisão efeito prospectivo. 



    A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), em manifestação de Id 5375935, defendeu as atividades desempenhadas pelo magistrado reclamado e requereu a manutenção das decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que determinaram o arquivamento da presente Reclamação Disciplinar. 



    Decido. 



    2. A Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, após detida análise dos fatos relatados pelo reclamante, entendeu pela inexistência de indícios de irregularidade administrativa a demandar a atuação da Corregedoria e destacou o seguinte: 



    […] As provas coligidas demonstram que a atividade praticada pelo reclamado no perfil “ligatrabalhista” da rede social Instagram não configura exercício de coaching. Com efeito, ele ministra palestras, realizadas em seminários promovidos no perfil “ligatrabalhista”, com temas discriminados e apresentados na plataforma do Instagram, na forma de lives, conforme o próprio reclamante narra e colaciona à f. 27- 30. 



    Não obstante a criatividade conferida à nomenclatura dos cursos e palestras – mas isso fica circunscrito à predileção do magistrado ao fazer a divulgação das suas atividades –, depreende-se que todas se referem a temas concernentes à didática de direito material ou processual trabalhista (e.g.: ocultação patrimonial – blindagem -, grupo econômico empresarial, fraude à execução, benefício de ordem, espécies de medidas coercitivas), com exposição de conteúdo técnico e científico. 



    Desse modo, a conduta do juiz não se subsume ao conceito de coaching, o qual se configura como “um método de assessoramento, direcionado a indivíduos ou grupos, distinto de terapia ou aconselhamento, caracterizado por uma abordagem pragmática voltada para a realização de um ou mais objetivos específicos, em áreas como negócios, saúde, finanças ou desenvolvimento pessoal e profissional”. 



    [...]



    Por derradeiro, verifica-se haver compatibilidade de horários entre a atividade docente objeto de análise (lives transmitidas às 20h30min, às segundas e quintas-feiras) e o exercício da magistratura. 



    Nesse contexto, não há falar em exercício irregular de atividade comercial pelo magistrado, afastando-se as hipóteses previstas na norma constitucional (CF, 95, parágrafo único, I), na legislação complementar (LC n.º 35/1979, 36, I), e na Resolução CNJ n.º 34/2007, 5ºA. [...]



    Ainda, em sede de recurso, o Tribunal Pleno do TRT da 24ª Região, negou provimento ao recurso administrativo interposto pelo reclamante contra a decisão do Desembargador Corregedor e reforçou a inexistência de violação à Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). 



    [...]



    A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, por sua vez, ratificou a decisão da Corregedoria local e determinou o arquivamento provisório do expediente [...].



    Assim, do exame dos autos, não foram evidenciados elementos que autorizassem divisar, ainda que em perspectiva, a prática da conduta infracional a justificar a deflagração ou seguimento de procedimento quer de natureza investigativa, quer punitiva. 



    Em relação à suposta atividade de coaching ou congênere e mau uso das redes sociais, restou demonstrado que o magistrado utiliza a internet para palestrar e ensinar conteúdo jurídico material e processual,contando, inclusive, com o reconhecimento da Corregedoria Regional e Geral da Justiça do Trabalho. 



    Nesse sentido, reitera-se que a própria Corregedoria Regional do TRT da 24ª Região reconheceu que o conteúdo lecionado pelo reclamado na conta do Instagram “ligatrabalhista” é sobre o mesmo tema dos cursos por ele ministrados em Escolas Judiciais, qual seja “processo de execução”, o que evidencia a docência do magistrado nessa temática. 



    Diante disso, denota-se de todo o arcabouço probatório dos autos que o juiz trabalhista reproduz nas redes sociais o conteúdo ensinado por ele em cursos promovidos pela Magistratura e pelo Ministério Público do Trabalho, afastando-se, portanto, a alegação de que o magistrado atua como coaching ou atividade congênere. 



    Ademais disso, cumpre salientar que o magistrado é reconhecido no Tribunal ao qual é vinculado pelo seu conhecimento técnico e científico a respeito da execução trabalhista, a ponto de ser escolhido para o cargo de Coordenador do Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial – CEPP, durante o biênio 2020/2021. 



    [...]



    Em relação ao suposto exercício de atividade comercial, verificou-se tão somente que o reclamado figura como sócio cotista de sociedade empresária, atividade não vedada, conforme exceção prevista no inciso I do artigo 36 da LC 35/1979 - LOMAN. 



    Diante disso, considerando que a atividade desempenhada pelo juiz foi referendada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e admitida como atividade docente, não foi apurado nenhum fato que indicasse a necessidade de realização de nova apuração por esta Corregedoria. 



    Assim, verificada a apuração satisfatória do caso, bem como da fundamentada decisão da Corregedoria Regional do TRT da 24ª Região e da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, entende-se desnecessária a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    [...]



    Nesse prisma, a questão foi devidamente apreciada e decidida na origem, com apuração satisfatória, razão pela qual não cabe a intervenção do Conselho Nacional de Justiça. 3. Ante o exposto, com base no art. 26, parágrafo único, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça (Portaria n. 54, de 22.6.2022),' intimados o magistrado reclamado, a Corregedoria Regional e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho do inteiro teor desta decisão, arquive-se o presente expediente, com baixa."  



    O impetrante recorreu administrativamente da referida decisão (eDOC nº 11) e o recurso foi indeferido por meio de decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça (eDOC nº 13), nos seguintes termos:  



    "2. Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, que “são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa” (grifei) ao interessado. E mais. Nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, “O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)”. 



    É possível inferir das normas supracitadas que o recorrente possui o ônus processual de demonstrar de forma precisa e clara como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética típica de um recurso, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação. 



    Não obstante os apontamentos realizados pelo reclamante na petição recursal, verifica-se que se trata de mera reiteração dos termos apresentados na peça inicial e já apreciados na decisão que determinou o arquivamento. 



    A decisão terminativa tão só concluiu que os fatos narrados pelo reclamante e os documentos juntados à inicial não revelam a prática de ato apto a ensejar a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    Isso porque não foram evidenciados nos autos elementos que autorizassem concluir que a atividade exercida pelo magistrado configura a prática de coaching, tampouco restou configurada a prática de atividade empresarial e de exposição indevida em redes sociais. 



    A análise atenta das razões evidencia que a parte recorrente não trouxe fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa, apenas reitera o já relatado em petição inicial. 



    Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    (...)



    3. Pelo exposto, indefiro monocraticamente o Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ".  



    Contra a referida decisão monocrática que inadmitiu o recurso, foi impetrado o presente mandado de segurança.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não compete ao STF conhecer de decisão emanada do CNJ que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em vista a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição da República. Nesse sentido, cito precedentes:



    “Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Originária. Ato negativo do CNJ. 1. Ação originária ajuizada em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça que indeferiu pedido de providências, por versar matéria jurisdicional. Alegação de extravio de peça processual em Tribunal de Justiça. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento. (AO 2714 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-12-2022, DJe-249  07-12-2022 - grifei)  



    "Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (MS 32100 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-08-2014, DJe-179  16-09-2014 - grifei)  



    “EMENTA Agravo regimental em ação originária. Revisão de procedimento disciplinar. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. No presente caso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em processo de revisão disciplinar, julgou, por maioria, improcedente o pedido, mantendo a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual aplicara ao autor pena de censura. Precedentes. 



    2. Em relação à competência para a apreciação das causas envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado sua atuação jurisdicional quando a deliberação atacada é de caráter negativo, já que essa é desprovida de efeito modificativo ou agravante das posições jurídicas contidas no objeto da apreciação administrativa. 



    3. Agravo regimental não provido.” (AO 1741 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11-04-2013,  DJe-211 24-10-2013 - grifei)



    Da análise das decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, não se verifica qualquer tipo de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Isso porque, além de estarem devidamente fundamentadas, encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa. Veja-se:



    “Art. 25. São atribuições do Relator:



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;” 



    “Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências". (grifos acrescidos)



    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    "EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE RELATOR DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM TRÂMITE NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE INDEFERIDO. ART. 25, INC. IX, DO RICNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 1. Ambas as Turmas do STF têm se manifestado no sentido da validade da norma prevista no art. 25, inc. IX, do RICNJ, por não divisarem ofensa ao princípio da colegialidade e do devido processo legal. Precedentes. 2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Uma vez não configurada qualquer das hipóteses excepcionais de atuação desta Corte, não há que se falar na pretendida cassação do ato impugnado. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento".



    (MS 39680 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-08-2024,  DJe-s/n  PUBLIC 13-08-2024, grifos acrescidos)  



    "Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental".



    (MS 39766 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-09-2024 DJe-s/n  DIVULG 06-09-2024  PUBLIC 09-09-2024, grifos acrescidos)  



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 39416 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2024, grifos acrescidos)  



    "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO".



    (MS 39135 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-06-2023, DJe-s/n  PUBLIC 21-06-2023, grifos acrescidos)  



    "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. POSSIBILIDADE DE INFEDERIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, IX, DO RICNJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO".



    (MS 33358 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-05-2018, DJe-111 PUBLIC 06-06-2018, grifos acrescidos)



    O Corregedor Nacional Justiça, no exercício de suas atribuições regimentais, indeferiu monocraticamente o Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ, por considerá-lo manifestamente incabível. Não houve, portanto, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, a dar ensejo à atuação do STF.



    Ante o exposto, denego a segurança e julgo prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, §1º, RISTF). 



    Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente